Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “TRI ELLE AUTO PEÇAS LTDA. – ME” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de ADALGISO CIRILO DOS REIS JUNIOR, para a satisfação de um crédito no valor de 5.167,30 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e trinta centavos). Pelo “decisum” ora recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravado. O exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre do salário do executado, por ser este “Servidor Público Federal, percebe líquido a quantia de R$9.670,28 (nove mil seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos), lotado no Comando da Aeronáutica”. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, requereu a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o não cabimento da penhora de parte do salário do executado, ora agravado, decorre de norma impeditiva. Além disso, ainda que haja precedentes jurisprudenciais que admitam a constrição postulada pela agravante, o certo é que esta pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora de parte de salário. Com efeito, esta Relatoria segue o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao não cabimento de penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes postulados pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora